Tribunal: STF
Processo: Pet 12714
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. CPC, ART. 1.029, §5º, III. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) com vistas à obtenção de efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo n° 5015273-06.2023.8.24.0091, em curso perante o Turma Recursal do Estado de Santa Catarina.



    Em síntese, narra a requerente que na origem teve contra si ajuizada ação de obrigação de fazer, a fim de que fosse obrigada a permitir que a parte autora embarcasse nas cabines de suas aeronaves com seu animal de estimação, um cachorro da raça Shar Pei, sob a alegação de que necessitaria da companhia do animal como suporte emocional durante o traslado dos voos adquiridos junto à ora requerente. 



     Relata que a ação foi julgada procedente e que a sentença foi mantida em sede de recurso inominado. Em face deste acordão, interpôs recurso extraordinário, alegando, basicamente, que o acórdão recorrido ofenderia os artigos 5º, II e 170, ambos da CF/88. Assevera que, “a aeronave não comporta animais de grande porte e com isso esse cachorro impossibilitaria o trajeto de passageiros, e, além disso, poderia colocar em risco a rápida evacuação da aeronave em caso de emergências.”



    Salienta, ainda, que “em uma situação de emergência, um cão de grande porte pode ficar assustado, agitado ou estressado, o que pode tornar mais difícil controlar e mover o animal” e que o cão da autora seria de uma raça agressiva, o que pode gerar graves transtornos aos demais passageiros. Aduz, assim, haver fumus boni iuris no recurso e perigo de dano irreparável na manutenção dos efeitos da decisão recorrida. 



    Pugna, destarte, pela suspensão da eficácia da decisao recorrida, até que seja julgado o recurso extraordinário por este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido formulado é manifestamente incabível. 



    Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que a suspensão dos efeitos não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 6.921 ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018). 



    Nos termos do que dispõe o art. 1.029, §5º, III, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deve ser dirigido, como regra, ao presidente do tribunal recorrido até que haja a publicação da decisão de admissão do recurso na origem, só sendo cabível diretamente perante este Supremo Tribunal Federal após juízo de admissibilidade do tribunal a quo. 



    In casu, conforme informação prestada pela própria peticionária, sobre o recurso interposto na origem ainda pende juízo de admissibilidade. Neste cenário, revela-se prematura a pretensão cautelar formulada perante esta Suprema Corte, sobretudo porque a requerente não logrou demonstrar qualquer excepcionalidade no caso concreto. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente